Tribunal: TJPA
Processo: 0802949-49.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802949-49.2019.8.14.0028

APELANTE: JURACY COSTA DA SILVA, JOSE EDUARDO MOREIRA MIRANDA, JOSÉ MIRANDA CRUZ, MARIA DE JESUS MOREIRA DE SOUSA

APELADO: MARIA DE JESUS MOREIRA DE SOUSA, JOSE EDUARDO MOREIRA MIRANDA, JOSÉ MIRANDA CRUZ, JURACY COSTA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSOS DE AMBAS AS PARTES. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO VERBAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEMONSTRADA. VALOR DOS HONORÁRIOS NO PERCENTUAL DE 15% SOBRE O VALOR DAS CAUSAS PATROCINADAS NÃO COMPROVADO. ARBITRAMENTO COM BASE NOS ATOS EFETIVAMENTE PRATICADOS. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RÉUS EXCLUÍDOS DA LIDE. REVOGAÇÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSOS DA AUTORA E RÉU PRINCIPAL CONHECIDOS E DESPROVIDOS. RECURSO DOS RÉUS EXCLUÍDOS DA LIDE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Julgamento antecipado da lide efetuado em acordo com o artigo 355, inciso I do NCPC. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.

2.

Arbitramento de honorários. Discussão que diz respeito à ocorrência ou não de contratação verbal de prestação de serviços advocatícios e os valores estipulados como contraprestação para tanto.

3.

Hipótese dos autos em que devidamente comprovada a efetiva prestação de serviços advocatícios pela autora em benefício do réu, sendo necessário o arbitramento de valores adequados pelo Poder Judiciário, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, nos termos do art. 22, §2º da Lei nº. 8.906/94 e jurisprudência pátria sobre o assunto.

4.

Necessidade de liquidação da sentença para averiguação do débito real pelos serviços prestados nos últimos cinco anos.

5.

Manutenção da sentença que condenou o requerido ao pagamento de honorários advocatícios devidos pelos atos comprovadamente praticados pela autora, nos valores indicados na Tabela de Honorários Advocatícios da OAB/PA vigente à época da prestação de cada serviço, considerados individualmente, a ser apurado em liquidação de sentença pelo procedimento comum, inclusive no que tange à fixação dos percentuais dentro dos limites mínimos e máximos constantes nas tabelas.

6.

Honorários sucumbenciais. Diante d
a alegação de ilegitimidade passiva e a aceitação pela autora da exclusão dos réus da lide, mostra-se equivocada a condenação dos excluídos de forma solidária ao pagamento dos honorários sucumbenciais fixados em favor da demandante, impondo-se a reforma da sentença neste ponto. Manutenção dos honorários sucumbenciais fixados em favor dos réus excluídos, em valor condizente com o trabalho realizado na demanda, sem implicar em meio de enriquecimento sem causa da parte vencedora.

7.

Recurso de Apelação interposto pela autora CONHECIDO e DESPROVIDO, à unanimidade.

8.

Recurso de Apelação interposto pelo réu José Miranda Cruz CONHECIDO e DESPROVIDO, à unanimidade.

9. Recurso de Apelação interposto por Maria de Jesus Moreira de Sousa e José Eduardo Moreira Miranda CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO à unanimidade, para condenar a autora ao pagamento das custas processuais adiantadas pelos apelantes e excluir a condenação solidária ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor dos advogados da autora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios movida por JURACY DA COSTA SILVA contra MARIA DE JESUS MOREIRA DE SOUSA, JOSE EDUARDO MOREIRA MIRANDA e JOSÉ MIRANDA CRUZ, na qual pretende a autora, a cobrança de honorários advocatícios com base em contrato verbal firmado entre as partes.

Após o processamento do feito, foi proferida sentença de parcial procedência da demanda, com o seguinte teor dispositivo:

49. Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da autora para CONDENAR o requerido JOSÉ MIRANDA CRUZ ao pagamento dos honorários advocatícios devidos pelos atos comprovadamente praticados pela autora, nos valores indicados na Tabela de Honorários Advocatícios da OAB/PA, a contar de 05/04/2014, os quais deverão ser apurados em fase de liquidação da sentença, que deverá se dar pelo procedimento comum (Art. 509, II, do CPC), e acrescidos de juros moratórios e correção monetária.

50. Tendo em vista a sucumbência recíproca (Art. 86, caput, do CPC), CONDENO o requerido a restituir à autora 75% (setenta e cinco por cento) das despesas que antecipou (Art. 82, §2º, do CPC).

51. Considerando o disposto no Art. 85, §§2º e 8º, do CPC, bem como a necessidade de liquidação da sentença para apuração do valor devido à título de honorários advocatícios (proveito econômico), ARBITRO honorários advocatícios em favor do patrono da autora no valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) e honorários advocatícios em favor do advogado do requerido no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

52. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas e advertências legais.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se, via Diário de Justiça Eletrônico. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Opostos embargos declaratórios pelas partes, o magistrado de origem os acolheu parcialmente, nos seguintes termos:

Pelo exposto, conheço dos embargos declaratórios e, no mérito:

1) Quanto aos embargos de José Miranda Cruz (Id. 16209991), acolho-os, para esclarecer a sentença nos seguintes termos:

1.1) Todos os requeridos foram condenados em honorários sucumbenciais em favor do patrono da autora, no valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), que deverão ser pagos por eles em obrigação solidária, nos termos do art. 275 e seguintes do Código Civil.

1.2) Os honorários sucumbenciais em favor dos advogados de todos os requeridos, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), deverão ser pagos pela autora em partes iguais, considerando o número de requeridos, sendo R$ 8.333,33 (oito mil trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos) aos advogados de MARIA DE JESUS MOREIRA DE SOUSA, R$ 8.333,33 (oito mil trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos) aos advogados de JOSE EDUARDO MOREIRA MIRANDA e R$ 8.333,33 (oito mil trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos) aos advogados de JOSÉ MIRANDA CRUZ.

1.2.1) Ressalte-se que, ainda que os advogados de MARIA DE JESUS MOREIRA DE SOUSA e JOSE EDUARDO MOREIRA MIRANDA sejam os mesmos, lhes cabem os horários sucumbenciais referentes ao trabalho exercido individualmente por cada um dos dois clientes/requeridos, ou seja, R$ 8.333,33 mais R$ 8.333,33.

2) Quanto aos embargos de MARIA DE JESUS MOREIRA DE SOUSA e JOSE EDUARDO MOREIRA MIRANDA (Id. 16235077), acolho-os parcialmente, para esclarecer a sentença nos seguintes termos: o primeiro objeto restou suprido pelo item 1 acima, posto que semelhantes. Quanto ao segundo objeto, NEGO provimento à condenação da autora Juracy Costa da Silva em litigância de má-fé;

3) Quanto aos embargos de Juracy Costa da Silva (Id. 16261663), acolho-os parcialmente, para esclarecer a sentença nos seguintes termos: em relação ao primeiro objeto, deverão ser pagos honorários advocatícios devidos pelos atos comprovadamente praticados pela autora, nos valores indicados na Tabela de Honorários Advocatícios da OAB/PA vigente à época da prestação de cada serviço, considerados individualmente, a ser apurado em liquidação de sentença pelo procedimento comum, inclusive no que tange à fixação dos percentuais dentro dos limites mínimos e máximos constantes nas tabelas. No que tange ao segundo objeto, NEGO provimento à aplicação do percentual de 15% indicado pela autora.

Publique-se. Intime-se.

Inconformado,
o Requerido JOSÉ MIRANDA CRUZ
interpôs recurso de Apelação Cível (ID 5008594) requerendo a reforma da sentença, para que seja reconhecido que não existe qualquer valor a ser pago a título de honorários advocatícios, sendo o suposto contrato verbal claramente inexigível e julgado totalmente improcedentes os pedidos apresentados pela autora/apelada. Subsidiariamente, requer a reforma da sentença proferida no sentido de não fixação de qualquer percentual sobre o valor da causa dos processos, mas sim no valor efetivamente recebido pelo Apelante nos processos e de acordo com a efetiva atuação da Apelada e o benefício econômico apresentado em decorrência da sua atuação.

Alternativamente, caso não seja provido o Recurso de Apelação no sentido acima destacado, requer a manutenção da sentença no tocante à necessidade da realização de uma perícia técnica na fase de liquidação de sentença, que deverá apurar os valores devidos à título de honorários advocatícios levando em consideração os exatos trabalhos desenvolvidos pela ora Apelada, sem qualquer tipo de indicativo quanto à realização do cálculo fundamentado nos valores das causas, eis que não refletem o real montante discutido e, principalmente, o êxito que deveria ser perseguido em cada ato processual que deveria ter sido apresentado em defesa do Apelante. Pleiteia a reversão dos ônus da sucumbência.

A
autora
, por sua vez, também apresentou recurso de apelação, pretendendo a reforma da sentença, com a revogação dos honorários de sucumbência dos patronos dos Apelados e a condenação do apelado José Miranda Cruz ao pagamento de honorários no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor das causas patrocinadas, conforme requerido na exordial.

Em seguida,
os requeridos MARIA DE JESUS MOREIRA DE SOUSA e JOSE EDUARDO MOREIRA MIRANDA
apresentaram recurso de apelação pugnando pela reforma da sentença com a exclusão da solidariedade no pagamento dos honorários sucumbenciais entre os réus, na medida em que são partes vencedoras da demanda, ante o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva pela própria autora. Pleiteiam a majoração dos honorários advocatícios fixados em seu favor.

Contrarrazões apresentadas (ID 5008607, ID 5008614 e ID 5008616).

É a síntese do relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 22 de agosto de 2023.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Verifico, inicialmente, que os Recorrentes satisfazem os pressupostos de cabimento do recurso, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2.

Preliminar de Cerceamento de Defesa arguida pelo réu JOSÉ MIRANDA CRUZ

Alega o apelante JOSÉ MIRANDA CRUZ, o cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide e ausência de prova nos autos que demonstre os supostos termos contratuais pactuados, considerando que não apresentado o contrato de honorários, e-mails, mensagens, cópias de defesas ou outros. Ressalta também que não foi comprovada a atuação da apelada em audiências ou nos processos e inexistente perícia técnica que pudesse lastrear a pretensão da apelada. Requer o acolhimento da preliminar suscitada com a determinação de produção de provas, com a oitiva de testemunhas, depoimento pessoal da apelada e realização de prova pericial para que seja demonstrado quais atos processuais foram praticados pela apelada em cada demanda patrocinada.

Entendo que não assiste razão ao apelante, já que, como ressaltado pelo magistrado de origem em sua sentença, cabível o julgamento antecipado da lide, na medida em que os requeridos foram revéis, sendo desnecessário o depoimento pessoal da autora e a produção de prova testemunhal pleiteada pelo requerido, já que imprestáveis para corroborar suas alegações de que todos os pagamentos devidos teriam sido feitos por meio de depósitos ou transferências bancárias, as quais, exigem prova documental.

Isto, principalmente, considerando que o requerido admite que a autora lhe prestou serviços advocatícios durante vários anos, porém não apresenta qualquer comprovante de pagamento referente aos honorários advocatícios correspondentes.

Ademais, verifica-se que o magistrado de origem remeteu a apuração dos atos efetivamente praticados pela advogada autora ao procedimento de liquidação de sentença, não havendo que se falar em cerceamento de defesa ante a não realização de perícia judicial.

Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.

3.

Razões Recursais

3.1. Do arbitramento de honorários

Compulsando os autos, verifico que, no mérito, o cerne da discussão diz respeito à ocorrência ou não de contratação verbal de prestação de serviços advocatícios e os valores estipulados como contraprestação para tanto. Passo a analisar as apelações interpostas, em conjunto.

Em sua exordial, a Autora afirma que no ano de 2002 o Réu José Miranda Cruz contratou seus serviços profissionais para defender seus direitos em algumas ações judiciais e outros serviços extrajudiciais. Aduz que tudo prosseguia bem até o ano de 2010, quando o suplicado deixou de honrar seus compromissos, deixando de lhe pagar os honorários advocatícios contratados verbalmente diante da confiança adquirida. Requereu a condenação dos Requeridos ao pagamento da quantia de R$56.455,169,42 (cinquenta e seis milhões quatrocentos e cinquenta e cinco mil, cento e sessenta e nove reais e quarenta e dois centavos), o que equivaleria a 15% (quinze por cento) sobre o valor das causas patrocinadas.

O requerido José Miranda Cruz aduz, em síntese, que jamais pactuou contrato verbal com a autora nos termos alegados, correspondentes a 15% do valor das causas, independentemente do êxito, chegando ao montante cobrado de R$ 56.000.000,00 (cinquenta e seis milhões de reais). Afirma que entender desta maneira seria reconhecer uma notória abusividade contratual, principalmente considerando os valores milionários das causas patrocinadas, as quais são em sua grande maioria, execuções movidas contra si, com prognóstico de possível derrota, eis que quase a totalidade das demandas patrocinadas pela apelada teriam sido inexitosas, com deficiência técnica, sendo que em alguns processos, não houve sequer a apresentação de defesa por parte da então advogada. Lista os processos citados pela apelada, nos quais não teria havido atuação da autora/apelada ou a atuação teria sido deficitária, inclusive, sem a apresentação de defesas ou recursos.

Ressalta que caso existente o contrato verbal na forma como apresentado pela autora, os honorários advocatícios de 15% (quinze por cento), só seriam devidos no caso de êxito nas demandas, incidindo sobre o benefício econômico alcançado.

Sobre o assunto, entendeu o magistrado de origem que restaria devidamente comprovada nos autos a efetiva prestação de serviços advocatícios pela autora em benefício do réu, sendo necessária, porém, posterior liquidação da sentença para averiguação do débito real pelos serviços prestados nos últimos cinco anos.

Neste ponto, entendo escorreito o entendimento firmado pelo magistrado de origem, na medida em que resta incontroversa a prestação de serviços honorários advocatícios por parte da autora em benefício do requerido JOSÉ MIRANDA CRUZ, o que é corroborado pela revelia, bem como, pela confissão do réu no sentido de que a autora teria prestado serviços advocatícios em seu favor, porém, que teria efetuado o correspondente pagamento.

Ocorre que, pelo conjunto probatório, não é possível afirmar a exata proporção dos serviços prestados e nem os valores correspondentes que teriam sido contratados verbalmente. Isto, na medida em que apesar de afirmar que teria sido acordado o pagamento de 15% sobre o valor das causas patrocinadas, a autora não apresenta provas neste sentido e, por sua vez, o requerido não comprova o pagamento de qualquer valor a autora a título de honorários advocatícios, sendo, de fato, necessário o arbitramento de valores adequados pelo Poder Judiciário, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, nos termos do art. 22, §2º da Lei nº. 8.906/94 e jurisprudência pátria sobre o assunto
[1]
.

Dito isto, não vislumbro motivos para a reforma da sentença, que de forma adequada, condenou o requerido ao pagamento de honorários advocatícios devidos pelos atos comprovadamente praticados pela autora, nos valores indicados na Tabela de Honorários Advocatícios da OAB/PA vigente à época da prestação de cada serviço, considerados individualmente, a ser apurado em liquidação de sentença pelo procedimento comum, inclusive no que tange à fixação dos percentuais dentro dos limites mínimos e máximos constantes nas tabelas.

3.2.

Dos Honorários Sucumbenciais

Neste tópico, o magistrado de origem, considerando a sucumbência recíproca, condenou autora e réus ao pagamento de honorários advocatícios nos seguintes termos:

1.1) Todos os requeridos foram condenados em honorários sucumbenciais em favor do patrono da autora, no valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), que deverão ser pagos por eles em obrigação solidária, nos termos do art. 275 e seguintes do Código Civil.

1.2) Os honorários sucumbenciais em favor dos advogados de todos os requeridos, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), deverão ser pagos pela autora em partes iguais, considerando o número de requeridos, sendo R$ 8.333,33 (oito mil trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos) aos advogados de MARIA DE JESUS MOREIRA DE SOUSA, R$ 8.333,33 (oito mil trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos) aos advogados de JOSE EDUARDO MOREIRA MIRANDA e R$ 8.333,33 (oito mil trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos) aos advogados de JOSÉ MIRANDA CRUZ.

1.2.1) Ressalte-se que, ainda que os advogados de MARIA DE JESUS MOREIRA DE SOUSA e JOSE EDUARDO MOREIRA MIRANDA sejam os mesmos, lhes cabem os honorários sucumbenciais referentes ao trabalho exercido individualmente por cada um dos dois clientes/requeridos, ou seja, R$ 8.333,33 mais R$ 8.333,33.

Insurgiram-se contra a condenação, tanto a autora quanto os três requeridos.

Inicialmente, inexiste motivos para a inversão dos ônus sucumbenciais, conforme requerido pela autora e pelo réu JOSÉ MIRANDA CRUZ, ante a manutenção do arbitramento de honorários procedido em sentença.

Não obstante, compulsando os autos, entendo que o capítulo merece reformas em relação a condenação dos réus MARIA DE JESUS MOREIRA DE SOUSA e JOSE EDUARDO MOREIRA MIRANDA ao pagamento de honorários advocatícios aos patronos da autora, na medida em que foram, em verdade, vencedores na demanda, ante a sua exclusão da lide com a anuência da requerente.

Neste caso, tendo havido a alegação de ilegitimidade passiva e a aceitação pela autora da exclusão dos réus da lide, mostra-se equivocada a condenação dos excluídos de forma solidária ao pagamento dos honorários sucumbenciais fixados em favor da demandante, impondo-se a reforma da sentença neste ponto.

Em verdade, considerando que a autora foi vencida na lide em relação aos réus MARIA DE JESUS MOREIRA DE SOUSA e JOSE EDUARDO MOREIRA MIRANDA, recai sobre si os ônus sucumbenciais. Porém, não vislumbro razões para a majoração dos honorários sucumbenciais fixados em favor dos referidos réus, no valor de R$ 8.333,33 (oito mil trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos) em relação a cada um, já que se encontra em consonância com o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, em conformidade com o parágrafo segundo do artigo 85 do CPC.

Isto, na medida em que é certo que o lugar de prestação de serviços é de fácil acesso e, ainda, que a natureza da causa adstrita ao âmbito obrigacional não requer maiores discussões, não tendo havido sequer instrução probatória. Além disto, a contestação foi apresentada pelo advogado de forma intempestiva, tendo havido a aceitação por parte da autora em relação à exclusão dos réus da lide.

Desta forma, impõe-se a condenação da autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, com a manutenção dos valores fixados
em favor
dos réus MARIA DE JESUS MOREIRA DE SOUSA e JOSE EDUARDO MOREIRA MIRANDA, condizentes com o trabalho realizado na demanda, sem implicar em meio de enriquecimento sem causa da parte vencedora.

Ante o exposto, merece reformas a sentença neste capítulo, tão somente, para condenar a autora ao pagamento das custas processuais adiantadas pelos apelantes e excluir a condenação solidária dos réus MARIA DE JESUS MOREIRA DE SOUSA e JOSE EDUARDO MOREIRA MIRANDA ao pagamento de honorários sucumbenciais aos advogados da autora.

4.

Dispositivo

Por todo o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação interposto pela autora e NEGO-LHE PROVIMENTO.

Em seguida, CONHEÇO do Recurso de Apelação interposto pelo réu
JOSÉ MIRANDA CRUZ
e NEGO-LHE PROVIMENTO.

Por fim, CONHEÇO do Recurso de Apelação interposto por MARIA DE JESUS MOREIRA DE SOUSA e JOSÉ EDUARDO MOREIRA MIRANDA e LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO, tão somente, para condenar a autora ao pagamento das custas processuais adiantadas pelos apelantes e excluir a sua condenação solidária ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor dos advogados da autora.

Mantenho o restante da sentença por seus próprios termos.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

[1]
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - AUSÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO OU PROVA DE AJUSTE VERBAL - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMPROVADA - VALOR DA REMUNERAÇÃO - PARÂMETROS DE FIXAÇÃO - TABELA DA OAB - MÍNIMO - RAZOABILIDADE. -
Quando inexistente o contrato de prestação de serviços advocatícios e comprovada a sua prestação, os honorários deverão ser objeto de arbitramento judicial, nos termos do preceito constante do art. 22, § 2º, da Lei Federal nº 8.906/94
- Nesta ação de arbitramento de honorários advocatícios deve ser observado o valor mínimo previsto na tabela da OAB, ante as circunstâncias da prestação do serviço, a complexidade da causa e as atividades comprovadamente desenvolvidas pelo advogado.

(TJ-MG - AC: 10145130552063001 Juiz de Fora, Relator: Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 26/11/2021, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/11/2021)

Apelação. Ação de cobrança de honorários advocatícios c./c. pedido de arbitramento. Contrato de prestação de serviços advocatícios. Sentença de improcedência, declarando como satisfeita a obrigação de pagamento dos honorários "ad exitum", no importe de 20% (vinte por cento), do valor recebido a título de propriedades, oriundas do patrocínio de ação de divórcio, com fulcro no art. 487, I do CPC. Recurso do Autor. Pleito preliminar de assistência judiciária gratuita que deve ser acolhido, diante da documentação comprobatória da situação de hipossuficiência acostada aos autos. Alegação de mérito de que a sentença se distanciou da questão discutida nos autos, uma vez que o pedido formulado na exordial consiste de arbitramento de honorários advocatícios, sobre as peças processuais praticadas à luz do disposto no art. 22 da Lei. 8.906/94 ( Estatuto da Advocacia e a da Ordem dos Advogados do Brasil), fazendo referência a recursos e outras peças processuais que entente não estarem abarcadas pela ação de separação judicial contenciosa/Divórcio. Recurso do Autor que merece prosperar em parte.
Prestação de serviços advocatícios incontroversa. Contrato que embora verse sobre honorários "ad exitum" no importe de 20% (vinte por cento), sobre o benefício econômico auferido, contém cláusula contratual que expressamente prevê que "em caso de necessidade de impetrar recurso, serão contratados honorários diversos do contrato". Autor que comprova a prática de diversos atos processuais privativos de advogado no exercício do encargo que estão abarcados pela cláusula de ressalva. Constatação, por este relator, que parte da cobrança das peças processuais foi fulminada pelo instituto da prescrição quinquenal, nos termos do art. 206, § 5º, II do CPC. Necessidade, no entanto, de fixação do valor ou percentual de honorários devidos ao profissional, de modo a atender a realidade da prestação dos serviços, afastando-se os atos fulminados pelo instituto da prescrição. Fixação dos honorários com base nos atos praticados pelo Autor que deve ser feita por meio procedimento de liquidação de sentença em consonância com os parâmetros constantes da tabela da OAB, nos termos do art. 22, § 2º, da Lei 8.906/94. Sentença reformada em parte
. Sucumbência redistribuída à luz do art. 86 do CPC que trata da sucumbência recíproca. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10031165220218260360 SP 1003116-52.2021.8.26.0360, Relator: L. G. Costa Wagner, Data de Julgamento: 31/01/2023, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2023) (grifos nossos)

Belém, 14/09/2023